Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). APLICABILIDADE. RPV EXPEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que, com fundamento nos artigos 526, § 3o c/c 924, inciso II, do CPC, julgou extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento das RPVs, rejeitando o pedido de aplicação do IPCA-E ao caso. 1.1 A parte apelante pede a cassação da sentença proferida, no sentido de não considerar satisfeita a obrigação, com remessa do processo à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, além da expedição de requisição complementar da diferença ainda não adimplida.
2. No caso dos autos já houve a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, em 12/01/2022. Dentro deste contexto, não é possível a reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. 2.1. No RE n. 870.947 (Tema 810), o STF afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. 2.2. No entanto, tratando-se especificamente do presente caso, é necessária também a observância do entendimento consolidado no Tema no 733 da sistemática de repercussão geral. 2.3. É incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do STF, portanto, há de ser resguardada a segurança jurídica.
3. Ainda que a parte apelante tenha impugnado a aplicação da TR nos cálculos apresentados pela contadoria, há de se ressaltar que houve pedido expresso de expedição dos requisitórios. 3.1. Entende-se que devem incidir os critérios fixados no título executivo transitado em julgado, haja vista a existência de previsão expressa acerca dos juros e da correção monetária aplicáveis.
4. Recurso improvido.